Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-56.2021.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000224-56.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 487.030.791-04 (APELADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENIFICIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA E NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado pela instituição bancária, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato.

2. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o
1000224-56.2021.8.11.0048
, proposta em seu desfavor por
JOSE FRANCISCO RIBEIRO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os formulados na petição inicial, determinando o ressarcimento de forma simples do valor do referido empréstimo depositado sem solicitação e conhecimento, com os devidos descontos dos débitos lançados na conta da parte autora; declarando a inexistência de relação jurídica e consequentemente inexistente o débito lançado em nome da parte autora, inquinado de fraude proposta por terceiro, em relação aos débitos discutidos nos autos; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença; condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos débitos realizados indevidamente; condenando a parte autora à devolução/compensação do valor recebido diretamente em conta, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser válido o contrato de empréstimo consignado n.o 189471445, cédula de crédito bancário n.o ea8cd358-25c2-4f2f-9d85-6d2babb19439, firmado em 23 de maio de 2020, devidamente assinado por via digital.

Cita que a parte autora solicitou o montante de R$ 410,44 (quatrocentos e dez reis e quarenta e quatro centavos), creditados em conta de sua titularidade o, não havendo devolução ou impugnação administrativa.

Alude acerca da contratação pela via digital, defendendo ser uma realidade, eis que é plenamente legal; explicitando que “
enviou a solicitação de empréstimo ao Banco o qual lhe enviou a CCB, o resumo da solicitação e mensagem SMS com informações sobre a operação. Após aceito tais termos lhe foi encaminhado a cédula de crédito bancária (CCB) com as condições finais da contratação via e-mail e após ser novamente confirmada a operação, a parte autora/apelada enviou os documentos pessoais, selfie, entre outros, para efetivar a contratação. Em seguida a equipe antifraude do Banco fez um contato ativo com ela para validar a operação. Por fim, foi enviado SMS com o CET da operação aprovada
”.

Dessa forma, menciona que “
o contrato digital se aperfeiçoou com o envio da documentação, selfie e da mensagem eletrônica confirmando a aceitação da contratação do cartão consignado proposto (ato jurídico perfeito)
”.

Assim, considerando válido o contrato, defende a apelante a legalidade dos descontos; a ausência de danos morais indenizáveis, ou, ao menos, a minoração do valor arbitrado; bem como a necessidade de restituição ou compensação dos valores disponibilizados ao autor.

A parte autora e apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 160310375), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.o 1000224-56.2021.8.11.0048, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os formulados na petição inicial, determinando o ressarcimento de forma simples do valor do referido empréstimo depositado sem solicitação e conhecimento, com os devidos descontos dos débitos lançados na conta da parte autora; declarando a inexistência de relação jurídica e consequentemente inexistente o débito lançado em nome da parte autora, inquinado de fraude proposta por terceiro, em relação aos débitos discutidos nos autos; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença; condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos débitos realizados indevidamente; condenando a parte autora à devolução/compensação do valor recebido diretamente em conta, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter percebido que no início do ano de 2020, “
começou a ser descontado do seu benefício um valor baixo, fazendo com que nem fosse até ao banco verificar o que estava acontecendo
”.

Colaciona que tal desconto é referente ao empréstimo n.o 189471445, no valor de R$ 410,44 (quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) junto à instituição bancária ré.

Defendendo nunca ter realizado a contratação do serviço impugnado, e entendendo ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a regularidade da contratação firmada entre as partes e a consequente legalidade dos descontos; a ausência de danos morais bem como a necessidade de compensação do valor depositado ao autor.

Como documentos, a instituição bancária anexa a cédula de crédito bancário do empréstimo consignado, o resumo do contrato, documentos pessoais do autor acompanhados de sua foto, bem como
e-mails
supostamente enviado para o autor.

Sentenciando o feito, entendendo que o empréstimo consignado impugnado foi realizado de modo indevido, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no apelo, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Ao caso, cumpre asseverar que a instituição bancária, ao apresentar sua contestação, anexou aos autos documentos que julga ser capazes de provar a legalidade da contratação.

Ainda, defende a validade da contratação digital realizada, eis que seguiu todos os passos necessários a perfectibilizar o ato, aduzindo que:

[...] os passos acima foram seguidos pela parte autora/apelada para efetivar a contratação. Assim a mesma enviou a solicitação de empréstimo ao Banco o qual lhe enviou a CCB, o resumo da solicitação e mensagem SMS com informações sobre a operação. Após aceito tais termos lhe foi encaminhado a cédula de crédito bancária (CCB) com as condições finais da contratação via e-mail e após ser novamente confirmada a operação, a parte autora/apelada enviou os documentos pessoais, selfie, entre outros, para efetivar a contratação.

No entanto, ao analisarmos a documentação acostada pela instituição bancária, em especial o dossiê digital (id. 160310333 - Pág. 15), constata-se que a vendedora do serviço se chama Soraia Leite Teles.

Nesse passo, importante relatar que, conforme verifica-se no resumo do contrato de empréstimo consignado (id. 160310333), foi cadastrado como e-mail do autor
operacionalsoraiacred223@hotmail.com
.

Ainda, observa-se que os
e-mails
que a instituição financeira disse terem sidos enviados ao autor, em verdade, foram enviados para o endereço eletrônico da vendedora do serviço bancário.

Portanto, não há como validar que a cédula de crédito bancário (CCB) com as condições finais da contratação foi enviada via
e-mail
ao autor. Consequentemente, inverdade é também que o agravado confirmada a operação.

Assim, reconhecida a ilegalidade da contratação bem como a irregularidade dos descontos derivados de contrato fraudulento, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes aqui em litígio.

Partindo dessa premissa e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a demonstrar a contratação dos serviços pela parte autora, e a consequente legalidade dos descontos, resta caracterizado o dano moral presumido.

Por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VIDA -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENIFICIO PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATAÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA
-
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE
- REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES -
DANOS MORAL CONFIGURADO
- RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo impugnado o contrato de azo a cobrança dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, cessa a fé do referido documento. Incontroverso pois, a ocorrência de fraude na contratação de seguro. Cabendo a Requeria a desconstituição do alegado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II do CPC. “4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”
Os descontos indevidos foram realizados e sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora
, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente. Assim sendo, passando-se a análise do arbitramento dos danos morais, é certo que a observância de parâmetros ou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dados pela jurisprudência e doutrina, é medida que se impõe ao D. Magistrado. (TJMT - N.U 1001958-27.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA
.
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
DANO MORAL
.
CARACTERIZADO
. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, e a compensação por dano moral
. (TJMT - N.U 1002140-25.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO - ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ -
DANOS MORAIS IN RE IPSA
- VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida. (TJMT - N.U 1002129-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados e, não sendo demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico bem como configurada a má prestação no serviço concretizado, surgindo assim a necessidade de reparação do prejuízo.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, eis que os descontos indevidos que ocorreram em sua aposentadoria por falha na prestação do serviço pela instituição bancária ré, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA
- CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS
- APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. 2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual - empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral. 3.
Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido
. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJMT - N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
-
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL, - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇAO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. [...] 4.
Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa
. 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação
. (TJMT - N.U 1003526-19.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Pertinente ao tema, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange à compensação, apesar de mencionar ter provado que o valor não foi devolvido ao banco, conforme TEDS anexados aos autos, em verdade, a instituição bancária não juntou aos autos nenhum comprovante de depósito, não tendo, portanto, que se falar em compensação de valores não comprovados.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023